Tribunal: TJMT
Processo: 1013829-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013829-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), GTMS COMERCIO E REPRESENTACAO DE ROUPAS E PECAS INTIMAS LTDA - ME - CNPJ: 09.007.537/0001-58 (AGRAVANTE), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), GLEITON DE ALMEIDA EGUES - CPF: 005.905.281-30 (AGRAVANTE), THAIS CUNHA DA SILVA EGUES - CPF: 735.236.231-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (AGRAVADO), GILBERTO DE AGUIAR CAETANO - CPF: 312.514.258-01 (ADVOGADO), THIAGO DONATO DOS SANTOS - CPF: 221.560.798-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA DETERMINAR QUE AS RÉS RESTITUAM, IMEDIATAMENTE, OS VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS NA MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO – TUTELA SATISFATIVA -
DEMANDA QUE REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso presente, neste momento, não me convenci, em juízo perfunctório – como também não se convenceu o Juízo a quo – do preenchimento dos requisitos autorizadores, considerando que a concessão da tutela liminar, nos moldes pretendidos, esgotaria o mérito da demanda
em razão do seu caráter satisfativo.

Uma breve leitura da ação originária permite divisar a correção dessa assertiva, tratando-se de controvérsia estabelecida sobre questão cuja complexidade impede que se proclame, em singela cognição prefacial, o perigo na demora.

Em resumo, sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GTMS COMERCIO E REPRESENTACAO DE ROUPAS E PECAS INTIMAS LTDA – ME, GLEITON DE ALMEIDA EGUES e THAIS CUNHA DA SILVA EGUES em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Indenização c/c Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência no 1022255-14.2021.8.11.0002, movida em desfavor da COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO e BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que as Requeridas promovam a imediata restituição dos valores indevidamente retidos na máquina de cartão de crédito e que totalizam R$ 12.992,09.

Em suas razões, sustentam os Agravantes que, desde o dia 11 de junho de 2021, os valores passados na máquina de cartão, administrado pela segunda Agravada, passaram a ficar retidos e transferidos à uma conta bancária desconhecida, tanto pelos Agravantes quanto pelas Agravadas.

Aduzem que em razão da falha na prestação de serviços, ficou retido o valor de R$ 12.992,09, bem ainda que não existe risco de irreversibilidade da tutela provisória requerida.

Alegam que diante da falha na prestação de serviços e tendo recebido reclamação administrativa em relação aos fatos, a primeira Agravada, por meio de sua gerência, ofertou uma linha crédito a fim de que os Agravantes pudessem, de alguma forma, compensar os danos financeiros ocorridos pela retenção indevida.

Afirmam que fizeram diversas reclamações administrativas com respostas evasivas das Agravadas, não havendo qualquer motivo que fundamente e justifique a retenção.

Asseveram que estão sendo diretamente prejudicados com a falha na prestação de serviços uma vez que, além de terem retido parte significante da sua renda, foram coagidos a realizar a contratação de linha de crédito em valor superior ao retido.

Assim, anotando a presença dos requisitos legais, requerem a concessão da tutela de urgência para que as Agravadas promovam a imediata restituição dos valores bloqueados aos Agravantes, sob pena de multa diária para o caso de descumprimento da ordem.

No mérito, pugnam seja dado provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão interlocutória vergastada.

O pedido de liminar
recursal
foi indeferido (ID 97322496).

Contraminuta da parte agravada BANCOOB – BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A (ID 123694965).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por GTMS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ROUPAS E PEÇAS INTIMAS LTDA ME, GLEITON DE ALMEIDA EGUES e THAIS CUNHA DA SILVA, em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGOCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO e BANCOOB – BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, alegando que são comerciantes, sócios empresários da empresa denominada CLEITON DE ALMEIDA EGUES & CIA LTDA e titulares de uma conta bancária junto à primeira Ré.

Aduzem que, em virtude do bom relacionamento com a instituição bancária, a primeira requerida ofereceu aos requerentes uma máquina de cartão de crédito/débito administrada pela segunda requerida.

Narram que, desde o dia 11 de junho de 2021, os valores passados na referida máquina não foram transferidos aos requeridas, estando inacessível aos requerentes o valor de R$ 12.992,09 (doze mil novecentos e noventa e dois reais e nove centavos), vez que foi transferidos para conta bancária desconhecida por ambas as partes.

Destaca que a requerida reconhece haver um erro na administração dos valores passados na máquina de cartão, contudo, não foi apresentada nenhuma solução para o problema.

Afirmam que a gerente da sua conta bancária ofereceu como solução temporária para o problema uma linha de crédito no valor de R$ 26.432,96 (vinte e seis mil quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos) como forma de possibilitar a subsistência temporária das obrigações financeiras dos requerentes.

Assim, ajuizaram a demanda pleiteando pela concessão da tutela provisória de urgência inaudita altera parte, para que as Reclamadas promovam a imediata restituição dos valores bloqueados na máquina de cartão aos requerentes, sob pena de multa diária para o caso de descumprimento da ordem.

Contudo, o Magistrado de piso indeferiu o pleito liminar, por entender que a tutela pretendida se confunde com o mérito e deságua na inexorável barreira da irreversibilidade do art. 300, § 3o, do CPC, bem como é prudente aguardar o aperfeiçoamento da relação processual e da instrução do processo, sob pena de uma decisão arbitrária.

Inconformada, a parte Autora interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que não se mostra possível o acolhimento da pretensão recursal.

No caso presente, neste momento, não me convenci, em juízo perfunctório – como também não se convenceu o Juízo a quo – do preenchimento dos requisitos autorizadores, considerando que a concessão da tutela liminar, nos moldes pretendidos, esgotaria o mérito da demanda
em razão do seu caráter satisfativo.

Uma breve leitura da ação originária permite divisar a correção dessa assertiva, tratando-se de controvérsia estabelecida sobre questão cuja complexidade impede que se proclame, em singela cognição prefacial, o perigo na demora.

Em resumo, sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA No 28561 - DF (2022/0116892-8) DECISÃO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ATO COATOR IMPUTÁVEL À AUTORIDADE IMPETRADA. FUMUS BONI IURIS NÃO EVIDENCIADO DE PLANO. NATUREZA SATISFATIVA DO PEDIDO. LIMINAR INDEFERIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por HELVIO DE PAULA em face do Ministro da Saúde, pretendendo a concessão de segurança para o fornecimento gratuito do medicamento ESBRIET (pirfenidona, 267 mg, 270 comprimidos ao mês), necessário para o tratamento de enfermidades decorrentes de fibrose pulmonar idiopática. 2. Postula, já em sede liminar, o fornecimento do fármaco pela União. 3. É o relatório. 4. A concessão do provimento liminar postulado pelo impetrante exige a satisfação de requisitos próprios, isto é, concernentes à demonstração da fumaça do bom direito e do perigo da demora. 5. Na espécie, todavia, não vislumbro, de imediato, a comprovação dos requisitos autorizadores da medida liminar, notadamente porque não se verifica das alegações do impetrante e dos documentos juntados aos autos qual seria, de fato, o ato omissivo ou comissivo imputável à autoridade impetrada. Com efeito, embora sustente o direito ao fármaco postulado, o impetrante não aponta ou identifica a efetiva recusa da autoridade coatora de fornecimento do medicamento, bem como a sua competência para tal. 6. Verifica-se, ainda, que o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, demonstrando a natureza satisfativa do pleito, cuja análise pormenorizada compete ao Colegiado no momento oportuno. 7. Diante do exposto, indefere-se, por agora, sem qualquer antecipação quanto ao mérito da causa, o pedido de liminar. 8. Notifique-se a autoridade impetrada para prestar as informações que entender pertinentes no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do disposto no art. 7o, I, da Lei 12.016/2009. 9. Cientifique-se à Advocacia-Geral da União, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, conforme prevê o art. 7o, II, da Lei 12.016/2009. 10. Após, remetam-se os autos ao douto Ministério Público Federal, para elaboração de seu parecer. 11. Publique-se. Intimações necessárias.” (STJ - MS: 28561 DF 2022/0116892-8, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 24/05/2022)

Na mesma esteira, já decidiu este e. Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESCUMPRIMENTO – APREENSÃO DO VEÍCULO ENTREGUE COMO PARTE DO PAGAMENTO DO NEGÓCIO QUE SE BUSCA RESCINDIR – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – JULGAMENTO VIRTUAL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INTEMPESTIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DEPÓSITO JUDICIAL DE BEM MÓVEL NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OMISSÃO EVIDENCIADA – ACLARAMENTO NECESSÁRIO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES. Nos termos do art. 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV), o prazo para oposição ao julgamento virtual para fins de sustentação oral deve ser realizado em até 48h antes do início da sessão. Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.” (TJ-MT, N.U 1002688-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIFICAÇÃO REGISTRO DE IMÓVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a concessão da tutela de urgência com vistas à imediata retificação de registro do imóvel, ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC).” (N.U 1003683-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022